Tribunal: STF
Processo: RHC 193336
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Hiury da Rocha Paulo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 590.862/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    Narram os autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Criciúma/SC deferiu a remição de 177 dias de pena, em virtude da aprovação do paciente no ENCCEJA do ensino fundamental, nos autos do Processo de Execução n. 0000304- 02.2019.8.24.0030. 
    Aponta a defesa, na presente impetração, constrangimento ilegal no acórdão impugnado, argumentando que deveria ser reconhecida a remição de 177 dias de sua pena, e não apenas 88 dias, nos termos da Recomendação n. 44/2013 do CNJ (fl. 9). 
    Diz que a controvérsia está justamente na interpretação do enunciado do ato normativo em relação a quanto corresponde “50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio”: 1600 horas (como se defende aqui) ou 800 horas (como concluiu equivocadamente o TJSC) (fl. 10), asseverando que a dúvida, nesse particular, deve ser resolvida em favor do apenado (favor rei). 
    Sustenta que, a partir do que foi exposto, está claro que, a aprovação total no ENCCEJA dá direito à remição de 133 dias (mais 1/3): 1.600 horas equivalentes aos 50% da carga horária do ensino fundamental divididos pelas 12 horas de estudo que servem à remição de 1 dia de pena (1.600 / 12 = 133 dias) acrescidos da bonificação de 1/3 pela conclusão do ensino fundamental (1/3 de 133 dias = 44 dias), resultando em 177 dias a serem remidos (fl. 13). 
    Requer, com o pedido liminar, a concessão da ordem para reconhecer o direito à remição aos 177 dias da pena do paciente. (eDOC 2, p. 7)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente argumenta que a porcentagem de 50% deve incidir sobre 3.200 horas, carga horária legalmente definida para o ensino fundamental.
    É o relatório.
    Decido.
    A Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgR no HC 190.806, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 30.3.2021, assentou que, para a remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, aplica-se “o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas como foi fundamentado na decisão agravada [do Tribunal de Justiça local], conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ. Esse total deve ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA”. 
    Assim, assiste razão ao recorrente, conforme decidiu a Segunda Turma desta Corte no já citado julgado.
    É evidente que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular ou de curso na modalidade EJA, pois, tanto um quanto outro são beneficiados pela tutoria de professores, bem como pelo uso de materiais escolares direcionados. Por outro lado, o reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista algo louvável. 
    Valorizar a conquista em voga trará consequências positivas à sociedade, pois servirá de incentivo para todos aqueles que vislumbrarem os benefícios do estudo, principalmente para aqueles que já acreditaram nos “benefícios” de uma vida delituosa. Portanto, seria desproporcional diminuir todo o esforço empregado e considerar o empenho demonstrado como algo mínimo e comparável à modalidade de curso com a menor carga horária para o cálculo da remição. 
    Ante o exposto, provejo o recurso para declarar remidos 177 dias da pena do paciente, nos termos da jurisprudência assentada na 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente